Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-79.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0600234-79.2020.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600188-90.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada a Agente Público, COVID-19, Consulta
Objeto do processo: Consulta apresentada por Paulo Rogério do Carmo, Deputado Estadual eleito
no Estado do Paraná pelo Partido Social Liberal - PSL, sobre a delimitação do âmbito de
aplicação do art. 73, § 10º, da Lei nº 9504/1997 no que tange, particularmente, à possibilidade
de aprovação de programa de recuperação fiscal, nos âmbitos municipais, ainda que estejam
previstas eleições para os cargos de prefeito e vereadores no ano vigente, conforme questão a
seguir, para que se garanta uma diretriz hipotética à atuação dos governos locais sem ofender a
legislação eleitoral vigente: (i) considerando o atual cenário da pandemia (Covid-19), é possível a
aprovação de programa de recuperação fiscal (REFIS) por Lei Municipal, ainda que as eleições para
os cargos de vereadores e prefeitos estejam previstas para o ano em andamento, ou seja,
enquadrando-se nas exceções trazidas pela parte final do art. 73, §10º da Lei nº 9504/1997?
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROGERIO DO CARMO (CONSULENTE)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
86601
66
22/07/2020 09:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.164

CONSULTA 0600234-79.2020.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
CONSULENTE: PAULO ROGERIO DO CARMO
- OAB/PR74487
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: CONSULTA. DEPUTADO ESTADUAL. PANDEMIA CALAMIDADE PÚBLICA.
EXCEÇÃO À CONDUTA VEDADA. ART. 73 § 10 DA LEI Nº 9.504/1997. MATÉRIA JÁ
APRECIADA POR ESTA CORTE. CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1. Não se conhece consulta cujo questionamento já respondido por esta Corte.
2. Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Num. 8660166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117370808000000008186292
Número do documento: 20072117370808000000008186292

Cuida-se de Consulta formulada pelo Deputado Estadual Paulo Rogério do Carmo
(ID 8326216), por meio da qual questiona-se:

(i) considerando o atual cenário da pandemia, é possível a aprovação de
programa de recuperação fiscal (REFIS) por Lei Municipal, ainda que as
eleições para os cargos de vereadores e prefeitos estejam previstas para o
ano em andamento, ou seja, enquadrando-se nas exceções trazidas pela
parte final do art. 73, §10º da Lei nº 9504/1997 ?

Fundamenta seu questionamento no cenário fático de incerteza social, política e
econômica decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID 19, e na decretação de estado de
calamidade pública pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo nº 06/2020), bem como na
adoção de outras medidas pelo Poder Público.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu o parecer de ID 8492416, pelo qual
reconhece a legitimidade ativa para formular a consulta, mas opina pelo não conhecimento da
consulta, em razão da matéria já ter sido apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
É o relatório.

II – VOTO

Nos termos do art. 30, inciso VIII, do Código Eleitoral, compete, privativamente, aos Tribunais
Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade
.
pública ou partido político”
O Regimento Interno deste Tribunal, dm seu art. 87 trata da matéria estabelecendo que:
O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
Art. 87.
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda perante o
§ 1º
caput
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades
federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.
No caso, a consulta foi formulada pelo Deputado Estadual PAULO ROGERIO DO CARMO,
que, em razão dessa condição, se submete a julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do
artigo 101, VII, “a”, da Constituição Estadual.
Num. 8660166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117370808000000008186292
Número do documento: 20072117370808000000008186292

O consulente, portanto, se enquadra no conceito de autoridade pública estabelecido pelo
RITRE/PR, de modo que preenchido o primeiro requisito de admissibilidade, relativo a legitimidade para
propositura da consulta.
O segundo pressuposto a ser verificado é o caráter hipotético e abstrato da consulta, que
conforme o inc. VIII ao art. 30 do Código Eleitoral, há de ser formulada em tese sobre matéria eleitoral.
Ocorre que, recentemente, esta Corte já conheceu de consulta semelhante ao
questionamento formulado nos presentes autos.
De fato, nos Autos de nº 0600299-74.2020.6.16.0000, também desta relatoria, o Exmo.
Prefeito Municipal de Curitiba, RAFAEL WALDOMIRO GRECA DE MACEDO, questionou se “um ente
público municipal que esteja em situação de EMERGÊNCIA em razão da infecção causada pelo novo
Coronavirus pode valer-se de programa emergencial de recuperação fiscal, no ano de 2020, com base na
exceção contemplada pelo §10, do artigo 73 da Lei das Eleições.”
Em julgamento realizado em 16 de julho de 2020, por unanimidade, a Corte conheceu da
Consulta,
:
a fim de responder ao questionamento nos seguintes termos
Conforme previsto no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997, para que não se configure a prática
da conduta vedada, a aprovação de programa de recuperação fiscal, em ano eleitoral, deve amoldar-se à
uma das exceções previstas na norma, relativas a situações de calamidade pública ou estado de
emergência, devidamente comprovadas e declaradas pela autoridade competente, sem prejuízo de
conclusão, por esta Corte, na apreciação do caso concreto, de configuração de conduta vedada, em face de
eventuais abusos ou inobservância aos princípios constitucionais e requisitos legais.
Referido julgado, restou assim ementado:
EMENTA: CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. QUESTIONAMENTO. PANDEMIA
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EXCEÇÃO À CONDUTA VEDADA. ART. 73 § 10 DA LEI Nº
9.504/1997. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA.
1. O art. 73 § 10 da Lei nº 9504/1997, ao estabelecer condutas vedadas aos agentes públicos
em ano eleitoral, excetua expressamente sua incidência nos casos de situação de
emergência.
2.O reconhecimento de situação de emergência comoexceção à regra que proíbe, em ano
eleitoral, a distribuição de bens, valores ou serviços pela administração pública, não afasta a
aplicação dos princípios constitucionais e não dispensa a adoção de critérios objetivos para
estabelecer beneficiários, prazo de duração e motivação estrita relacionada à causa da
situação excepcional, bem como vedada a ocorrência de promoção pessoal de autoridades,
servidores públicos, candidatos, partidos ou coligações, na publicidade ou distribuição do
benefício.
3. Conforme previsto no art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997, para que não se configure a
prática da conduta vedada, a aprovação de programa de recuperação fiscal, em ano eleitoral,
deve amoldar-se a alguma das exceções previstas na norma, relativas a situações de
calamidade pública ou estado de emergência, devidamente comprovadas e declarada pela
autoridade competente, sem prejuízo de conclusão, por esta Corte, na apreciação do caso
Num. 8660166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117370808000000008186292
Número do documento: 20072117370808000000008186292

concreto, de configuração de conduta vedada, em face de eventuais abusos ou inobservância
aos princípios constitucionais e requisitos legais.
4.Consulta conhecida e respondida.
(TRE/PR – CTA 0600299-74.2020.6.16.0000, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. 16.07.2020)
E o § 4º, do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal, estabelece que “Não serão
conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral e as versadas sobre matéria já respondida
” (Destaquei).
pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta Corte
Dessa forma, o questionamento não merece conhecimento por se tratar de matéria já
apreciada por esta Corte.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por não conhecer da consulta.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de Justiça,
encaminhe-se cópia da presente decisão à Presidência deste Tribunal.
Curitiba, 20 de julho de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA Nº 0600234-79.2020.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - CONSULENTE: PAULO ROGERIO DO CARMO - Advogado do(a)
CONSULENTE: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - PR74487

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Num. 8660166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117370808000000008186292
Número do documento: 20072117370808000000008186292

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2020.

Num. 8660166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/07/2020 09:14:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072117370808000000008186292
Número do documento: 20072117370808000000008186292